Tribunal: TJMT
Processo: 0004678-03.2019.8.11.0037
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004678-03.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO SOUZA DE LIMA - CPF: 066.375.551-42 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERVAL BARIAO BOLONHEIZ - CPF: 329.779.999-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
ABSOLVIÇÃO
. FALTA DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE AUTORIA.
IN
DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RÉU ENCONTRADO EM POSSE DE PARTE DAS
RES FURTIVAE
. VERSÃO EXCULPATÓRIA NÃO DEMONSTRADA. INDÍCIOS VEEMENTES DA PRÁTICA DO CRIME.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. ENUNCIADO ORIENTATIVO No 8 DA TCCR/TJMT.
APELO
DESPROVIDO. CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL
.

1.
Inviável acolher a tese
da defesa no sentido de que a condenação carece de prova e que inexistem quaisquer provas da autoria delitiva,
em face de versão defensiva genérica e não comprovada
quantum satis
, se a materialidade e a autoria estão suficientemente demonstradas pelos depoimentos de policiais militares, amparados pelas demais provas carreadas aos autos, dentre elas, a confissão extrajudicial do apelante e apreensão de parte da
res furtivae
em seu poder, em circunstância que evidenciam ser o réu autor do crime.

1.1.
O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações inacreditáveis ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Luiz Gustavo Souza de Lima
foi
condenado
pelo
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT,
pela autoria do crime de
Furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo concurso de pessoas
(art. 155, §§ 1o e 4o, IV, do CP), à pena de
2 anos e 8 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
, –
substituída
por
prestação de serviço
à comunidade ou a entidades públicas -, a ser prestado perante a Secretaria Municipal de Obras, e, pagamento de
pena pecuniária
no importe de
3 salários mínimos
–, além de pagamento de
26 dias-multa
(ID 112665593
).

Ao final do
decisum
, o Juízo
a quo,
condenou
Luiz
ao pagamento na quantia de
R$ 10.000,00
, a título de
indenização por danos morais
, com fulcro no art. 387, IV, do CPP c/c art. 91, I, do CP.

Em razões recursais, a Defesa requer a
absolvição
, ao argumento, de que não há prova suficiente da autoria para sustentar a condenação - art. 386, inciso VII, do CPP (ID
112665599).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou o
desprovimento
do recurso (ID
112666953
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID
114004480)
,
conforme sumário que segue em transcrição:

“A
pelação criminal. Furto qualificado e majorado. Sentença condenatória. Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Improcedência. Materialidade e autoria ficaram suficientemente comprovadas. Depoimentos dos Policiais Militares que atenderam a ocorrência em harmonia com os demais elementos probatórios carreados aos autos.
Parecer pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022